Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707782-54.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SHIRLEY DE SOUSA MUNIZ RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS. MÉRITO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. ATO DE ELIMINAÇÃO. LÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que os requerimentos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo foram realizados no bojo da própria peça recursal enquanto pendente o julgamento do recurso em tela, tais pedidos não devem ser analisados, porquanto não observaram o procedimento adequado para o requerimento da liminar pleiteada. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que considerou válido ato administrativo que eliminou a apelante do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF (Edital no. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023), após ter sido considerada inapta na avaliação médica por condição incapacitante (“raquisquise de L5”). 3. Na espécie, inexiste vício na motivação do ato administrativo, pois, além de a ficha de avaliação médica da banca examinadora confirmar que os exames apresentados foram efetivamente analisados, destacou-se expressamente a condição incapacitante situada na coluna (raquisquise), em específica vértebra (L5), em conformidade com o laudo apresentado pela própria candidata, não se havendo falar em ofensa à razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não prevalece a alegação de que a avaliação médica teria sido realizada de maneira genérica, sobretudo porque a discussão técnica quanto à (in)compatibilidade entre a referida anomalia e o desempenho da atividade policial deveria ter sido submetida à banca examinadora logo após a abertura do certame, por impugnação editalícia, e não somente após a inabilitação da candidata, que, mesmo ciente da específica patologia que a acomete, optou por realizar certame que expressamente veda a referida condição incapacitante, circunstância que, por si só, dispensaria qualquer excepcionalidade por análise individualizada, razão pela qual se mantém incólume a sentença combatida. 5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, caput, e incisos LVI e LV, e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal, alegando que a eliminação da candidata do certame contraria os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, isonomia e igualdade de acesso ao cargo público, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada BRUNA VASCONCELOS PEREIRA DIAS, OAB/DF 62.394. Nas contrarrazões, o recorrido INSTITUTO AOCP pede a fixação de honorários advocatícios recursais e requer que a parte recorrente seja condenada a pagar as custas processuais. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO RICARDO MORELLI, OAB/PR 31.310. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, caput, e incisos LVI e LV, e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “O acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.” (ARE 1538045 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2025 PUBLIC 06-06-2025) Em relação ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004